Tribunal: TJES
Processo: 5028532-18.2025.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2026-07-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028532-18.2025.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO INTER S.A.
RECORRIDO: LEONARDO FELIX DA SILVA
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ENCERRAMENTO UNILATERAL CONTA. ALEGAÇÃO DE FRAUDE TRANSACIONAL. AUSÊNCIA DE PROVA INDENE DE DÚVIDAS. TELAS SISTÊMICAS UNILATERAIS. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO E NOTIFICAÇÃO PRÉVIA EFICAZ. DANO MORAL CONFIGURADO. DESVIO PRODUTIVO CARACTERIZADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. REATIVAÇÃO DE CONTA. IMPOSSIBILIDADE. LIBERDADE DE CONTRATAR E AUTONOMIA DA VONTADE. PRECEDENTES DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Trata-se de recurso inominado interposto por BANCO INTER S.A. em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a instituição recorrente à reativação da conta bancária da parte autora, sob pena de multa diária, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Na origem, o autor afirma ter sido surpreendido com o encerramento unilateral e imediato de sua conta, sem qualquer aviso prévio ou justificativa transparente, o que inviabilizou a gestão de seus proventos e compromissos financeiros.

Em suas razões recursais, a instituição financeira sustenta a regularidade de sua conduta ao asseverar que o encerramento decorreu de monitoramento de rotina pelo setor de prevenção à fraude, o qual identificou marcação de fraude transacional vinculada ao CPF do recorrido no DICT (Diretório de Identificadores de Contas Transacionais). Alega, outrossim, a impossibilidade de manutenção compulsória de relação privada em face da autonomia da vontade e da livre iniciativa, pugnando pela reforma do julgado para a improcedência total da demanda ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e afastamento das astreintes.

O recorrido apresentou contrarrazões em que defende a manutenção da sentença, ressaltando o caráter arbitrário do encerramento sem a devida comprovação de irregularidades e a falha no dever de informação.

Em síntese, é o necessário. Passo a decidir.

DA ADMISSIBILIDADE

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, razão pela qual recebo o recurso tão somente em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

DO MÉRITO

Cinge-se o mérito recursal à análise da legalidade do encerramento unilateral de conta bancária operado pela instituição financeira motivado por suposta fraude transacional, bem como à possibilidade de imposição judicial de restabelecimento do vínculo contratual.

Inicialmente, impende consignar a plena incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor ao caso vertente, atraindo-se a responsabilidade objetiva da recorrente fundada na teoria do risco do empreendimento, circunstância que impõe o dever de reparar eventuais danos independentemente da aferição de culpa, conforme preceitua o artigo 14 do mencionado diploma.

Nesse cenário, conquanto seja facultado aos bancos a resilição imotivada dos contratos de adesão, tal prerrogativa não ostenta natureza absoluta, encontrando limites intransponíveis nos princípios da transparência e da boa-fé objetiva. Uma vez que a ruptura do vínculo contratual impacta diretamente a estabilidade financeira do consumidor, a validade do ato condiciona-se à observância de ritos procedimentais específicos, notadamente o dever de notificação prévia e eficaz, garantindo-se ao correntista prazo razoável para a reorganização de seus ativos e compromissos.

Destarte, as Resoluções CMN nº 2.025/1993 e BCB nº 4.753/2019 estabelecem que o encerramento de conta exige a comunicação prévia da intenção de rescindir o contrato, estipulando a jurisprudência o prazo de 30 (trinta) dias como parâmetro de razoabilidade
.

No caso em comento, a recorrente justifica o encerramento da conta sob o argumento de existência de marcação de fraude transacional no DICT realizada por outras instituições financeiras, entretanto, limitou-se a carrear aos autos telas sistêmicas internas do banco de dados produzidas unilateralmente, as quais não constituem prova robusta e transparente apta a evidenciar o uso irregular da conta ou a configuração do autor como "conta de passagem" para ilícitos, uma vez que incumbia à prestadora o múnus de apresentar elementos técnicos que materializassem a fraude, encargo do qual não se desincumbiu.

Ademais, resta evidenciada na espécie a falha no dever de informação, visto que inexiste nos autos comprovação de que a instituição financeira tenha procedido à notificação prévia e motivada do correntista, em inobservância ao prazo regulamentar indispensável para a reorganização de seus ativos e compromissos, o que caracteriza nítido abuso de direito e defeito na prestação do serviço. Referida omissão viola os princípios da transparência e da boa-fé objetiva, desbordando para a ilegalidade do encerramento unilateral, conforme sedimentado na jurisprudência do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. ENCERRAMENTO UNILATERAL DE CONTA CORRENTE. AUSÊNCIA DE DESCRIÇÃO DO MOTIVO. PRÁTICA ABUSIVA. COMPROVAÇÃO DO DANO MATERIAL. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA MESMO EM SE TRATANDO DE PESSOA JURÍDICA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. De acordo com a Resolução CMN n.º 2.025/93 (art. 12, I) e a Circular BCB n.º 3.600/00 (parágrafo único do art. 3º), ambas vigentes à época dos fatos, o encerramento unilateral de conta corrente pelos bancos e instituições financeiras depende da prévia comunicação ao correntista (cliente, consumidor) e com a exposição do motivo da rescisão. 2.
A ausência de descrição do motivo para rescisão unilateral de antiga relação comercial havida entre as partes configura prática abusiva da instituição financeira (art. 39, IX, do CDC), além de caracterizar violação ao dever de informação e à boa-fé objetiva. Precedentes.
3. Ato ilícito que, ademais, configurou danos materiais (comprovados) e danos morais in re ipsa. 4. Nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica (c. STJ, REsp 1059663/MS). 5. Sentença mantida. 6. Recurso conhecido e desprovido. (TJ-ES - AC: 00064408220168080024, Relator: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 26/07/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/08/2021).
[Grifei]

No que tange ao dano moral, a configuração do abalo extrapatrimonial deriva da própria conduta arbitrária da recorrente que, ao subtrair do consumidor a possibilidade de prévia organização de sua vida financeira, vulnera a legítima expectativa de transparência e lealdade inerentes à relação de consumo.

Com relação ao
quantum
indenizatório, entendo que o montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) fixado na origem observa com equilíbrio os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, de sorte que a verba atende as finalidades compensatória e pedagógica da medida sem configurar enriquecimento sem causa, enquanto sua revisão somente se justifica em casos excepcionais de valores irrisórios ou exorbitantes, conforme o Enunciado 32 da Turma de Uniformização do TJES.

ENUNCIADO Nº 32
– A REVISÃO DOS VALORES DO DANO MORAL EM SEDE DE RECURSO INOMINADO ESTARÁ AUTORIZADA QUANDO CONSTATADO QUE O MONTANTE FIXADO EM SENTENÇA É EXORBITANTE OU IRRISÓRIO.

Por outro lado, no que tange à obrigação de reativação da conta, a sentença merece reforma, porquanto a autonomia privada e a liberdade de contratar impedem que o Poder Judiciário obrigue a instituição financeira a manter vínculo contra sua vontade, sendo que o entendimento do Superior Tribunal de Justiça consolida o encerramento do contrato bancário como um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes. Assim, embora a falta de notificação prévia fundamente a condenação por danos morais, tal irregularidade não autoriza a imposição do restabelecimento compulsório do serviço. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. 1. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. INEXISTÊNCIA. 2. ENCERRAMENTO DE CONTA BANCÁRIA. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. ATO ILÍCITO E DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SÚMULAS N. 5 E 7/STJ. 3. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL PREJUDICADO. 4. CABIMENTO DA MEDIDA ADOTADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. SÚMULA 83/STJ. 5. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Não ficou configurada a violação do art. 1.022 do CPC/2015, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem (acerca da possibilidade da rescisão unilateral do contrato, bem como da inexistência de dano moral indenizável) demandaria, necessariamente, a interpretação de cláusulas contratuais e novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso especial, conforme os óbices previstos nas Súmulas 5 e 7 deste Tribunal Superior. 3. A incidência da Súmula n. 7/STJ impede o conhecimento do recurso lastreado, também, pela alínea c do permissivo constitucional, dado que falta identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso. 4.
O encerramento do contrato de conta corrente, como corolário da autonomia privada,
consiste em um direito subjetivo exercitável por qualquer das partes contratantes
,
desde que observada a prévia e regular notificação
. 4.1. A esse propósito, destaca-se que a Lei n. 4.595/1964, recepcionada pela Constituição Federal de 1988 com status de lei complementar e regente do Sistema Financeiro Nacional, atribui ao Conselho Monetário Nacional competência exclusiva para regular o funcionamento das instituições financeiras (art. 4º, VIII). Ademais, no exercício dessa competência, o Conselho Monetário Nacional, por meio da edição de resoluções do Banco Central do Brasil que se seguiram, destinadas a regulamentar a atividade bancária, expressamente possibilitou o encerramento do contrato de conta de depósitos, por iniciativa de qualquer das partes contratantes, desde que observada a comunicação prévia. A dicção do art. 12 da Resolução BACEN/CMN n. 2.025/1993, com a redação conferida pela Resolução BACEN/CMN n. 2.747/2000, é clara nesse sentido. 4.
2. Atendo-se à natureza do contrato bancário, notadamente o de conta-corrente, o qual se afigura intuitu personae, bilateral, oneroso, de execução continuada, prorrogando-se no tempo por prazo indeterminado,
não se impõe às instituições financeiras a obrigação de contratar ou de manter em vigor específica contratação, a elas não se aplicando o art. 39, II e IX, do Código de Defesa do Consumidor
. Revela-se, pois, de todo incompatível com a natureza do serviço bancário fornecido, que conta com regulamentação específica, impor-se às instituições financeiras o dever legal de contratar, quando delas se exige, para atuação em determinado segmento do mercado financeiro, profunda análise de aspectos mercadológico e institucional, além da adoção de inúmeras medidas de segurança que lhes demandam o conhecimento do cliente bancário e de reiterada atualização do seu cadastro de clientes, a fim de minorar os riscos próprios da atividade bancária
. 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.478.859/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 1/3/2021, DJe de 3/3/2021.)
[Grifei]

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença objurgada e julgar improcedente o pedido de reativação da conta corrente. Por corolário lógico,
REVOGO
eventual tutela antecipada concedida, bem como afasto a incidência de quaisquer multas (
astreintes
) ou penalidades fixadas na origem.

Mantém-se inalterados os demais termos da sentença.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, conforme o disposto no artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Jefferson Rodrigues Cravinho

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)